Tribunal: CARF
Processo: 10380.724722/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.724722/2010-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.155 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de agosto de 2024
Recorrente
CARLOS ALBERTO PIRES FERNANDEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem
a sua apreciação, por preclusão processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Raimundo Cassio Gonçalves
Lima, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão, que julgou improcedente a sua defesa, diante dos seguintes fatos de acordo com o
relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de impugnação a notificação de lançamento de fls. 06 a 14, na
qual é exigido imposto de renda pessoa física suplementar no valor de R$15.324,08
acrescido de multa de ofício e de juros de mora, relativo ao ano-calendário 2008,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.724722/2010-60
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.155 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724722/2010-60

decorrente de dedução indevida de dependentes, despesas médicas, previdência privada,
com instrução e de pensão judicial.
Discordando da notificação, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02 e 04.
Conforme art. 6o-A, da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com a
redação dada pelo art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1.061, de 4 de agosto de 2010,
os autos foram encaminhados à Delegacia de Origem para observância destes
dispositivos.
Foram proferidos o Termo Circunstanciado, de fls. 51 a 54 e o Despacho Decisório de
fl. 55, no qual foi mantida em parte a exigência, alterando o valor do imposto
suplementar para R$ 14.377,15.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
REVISÃO DE OFÍCIO.
Constatando-se a correção do despacho decisório e não tendo o contribuinte apresentado
novos argumentos nem documentos sobre a parcela remanescente do crédito tributário,
decorrente de revisão de ofício, nem se manifestado contra o despacho da delegacia de
origem, não há nada a alterar no lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

03 – Em seu recurso o contribuinte contesta os termos da decisão recorrida.
Sendo esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
04 – Conheço do recurso.
05 – No caso o recurso questiona fatos que não foram impugnados em defesa de
e-fls. 02/43 e junta novos documentos requerendo a revisão da decisão recorrida ocorrendo a
preclusão de várias matérias, portanto não conheço de tais matérias.
06 – A decisão de primeiro grau assim tratou do tema e adoto como razões de
decidir:
5. Examinando-se as informações e documentos apresentados, constata-se que:
a) o contribuinte declara filhos e ex-cônjuge como dependentes, e ao mesmo tempo os
declara como beneficiários de pensão alimentícia, conforme documentos constantes das
fls. 30 e 32, e como se vê na DIRPF apresentada, na qual consta a Sra. Verônica
Dilamar como dependente e também como beneficiária de pensão alimentícia.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.155 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724722/2010-60

Entretanto, o contribuinte que paga pensão alimentícia judicial a ex-cônjuge e filhos não
pode considerá-los dependentes na declaração de ajuste anual. Mantém-se, assim,
a glosa referente a essa dedução, no valor de R$ 9.935,28;
b) há comprovação das despesas médicas pagas a IPM Saúde (fl. 32), no valor de R$
1.066,80, e a Unimed Fortaleza, no valor de R$ 954,10 (fls. 38 e 40). O valor de R$
3.345,66 também pago a Unimed Fortaleza (fls. 38 e 39) não é dedutível, uma vez que
somente podem ser deduzidas as despesas médicas referentes aos alimentandos em
razão de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou por escritura pública.
Mantém-se, então, parte da glosa referente a essa dedução, no valor de R$ 3.345,66;
c) o impugnante não apresentou a decisão judicial ou o acordo homologado
judicialmente ou por escritura pública que determina o pagamento das pensões
alimentícias. Desse modo, os pagamentos efetuados a título de pensão (fls. 30 e 32) não
são dedutíveis. Mantém-se, desse modo, a glosa referente a essa dedução, no valor de
R$ 33.815,00;
d) há comprovação para a despesa com previdência privada, conforme documento
apresentado (fl. 42). Elimina-se, então, a glosa referente a essa dedução, no valor de R$
1.422,52;
e) as despesas com instrução dos alimentandos (fls. 34 e 36) não são dedutíveis, pois
não decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por escritura
pública. Mantém-se, dessa forma, a glosa referente a essa dedução indevida, no valor de
R$ 5.184,58.
6. Portanto, foram comprovadas as despesas no valor total de R$ 3.443,42,
permanecendo a glosa no valor total de R$ 52.280,52.
06 – Contudo em que pese as razões recursais não conheço dos documentos
juntados em recurso posto que não são relativos ao disposto no art. 16 § 4o do Decreto 70.235/72
ocasião em que tais documentos por exemplo (sentença da pensão) deveria ter sido juntada
durante a fiscalização e somente nesse momento processual está se juntando tal como afirmado
pela decisão de primeiro grau.
07 – Portanto, entendo que o contribuinte não comprovou o motivo das glosas
efetuadas e por isso nego provimento ao recurso.
Conclusão
08 - Diante do exposto, conheço do recurso para negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.155 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724722/2010-60

Fl. 128
DF CARF MF
Original